Tribunal: STF
Processo: AO 2415
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL REPRESENTATIVA DE MAGISTRADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REQUISITO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 573.232, TEMA 82. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.